Tribunal: TJES
Processo: 0001887-95.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001887-95.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: WILGNER STEIN DA CRUZ e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REDIMENSIONAMENTO DE PENA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE DO ART. 61, II, “J”, DO CP. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e por um dos corréus contra sentença que condenou este pelos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06) e posse irregular de munição (art. 12 da Lei 10.826/03), absolvendo-o do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) e absolvendo corréus de imputações relativas a tráfico e porte ilegal de arma de fogo. O Ministério Público pleiteia condenação de todos os acusados pelo art. 35 da Lei 11.343/06 e, ainda, condenação dos corréus Jardel, Bruno e Wendel por tráfico majorado e porte ilegal de arma de fogo. A defesa de Wilgner busca redimensionamento da pena-base, aplicação do princípio da insignificância quanto à munição e reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos permitem a condenação dos acusados pelo crime de associação para o tráfico e, para alguns, também por tráfico majorado e porte ilegal de arma de fogo; (ii) definir se, em relação a Wilgner Stein da Cruz, é cabível a redução da pena-base, a aplicação do princípio da insignificância ao crime de posse de munição e a concessão do redutor do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização do crime de associação para o tráfico exige prova concreta de vínculo estável e permanente entre os agentes, com ânimo de se associarem para o comércio ilícito de entorpecentes, o que não se comprovou nos autos, pois as fotografias e relatos policiais apenas indicam amizade entre os acusados, sem elementos robustos de estabilidade e permanência.

4. Não há prova suficiente da participação dos corréus Jardel, Bruno e Wendel no crime de tráfico de drogas majorado ou no porte ilegal de arma de fogo, já que as apreensões e elementos colhidos não indicam vínculo direto com os delitos imputados.

5. A pena-base do tráfico foi majorada indevidamente pela consideração de atos infracionais pretéritos, vedada pela Súmula 440 do STJ, impondo redução para 7 anos e 8 meses de reclusão, com nova fixação da pena intermediária em razão das atenuantes.

6. A agravante do art. 61, II, “j”, do CP, por crimes cometidos durante a pandemia, deve ser afastada na ausência de nexo concreto entre o delito e o estado de calamidade pública.

7. O reconhecimento de atos infracionais anteriores e o contexto de uso de arma e munição no tráfico afastam a concessão do redutor do tráfico privilegiado.

8. A apreensão de munição em contexto de traficância impede a aplicação do princípio da insignificância, diante da periculosidade social da conduta e do grau de reprovabilidade, reforçado pela ostentação de armas em redes sociais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por associação para o tráfico exige prova concreta de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se caracterizando apenas por fotografias e amizade entre acusados.

2. É vedado majorar a pena-base do tráfico de drogas com base em atos infracionais pretéritos, conforme Súmula 440 do STJ.

3. A agravante do art. 61, II, “j”, do CP, demanda nexo concreto com o estado de calamidade pública para sua aplicação.

4. O tráfico privilegiado é incompatível com contexto de uso de armas e munições e antecedentes criminais relevantes.

5. O princípio da insignificância não se aplica à posse de munição vinculada à atividade de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 33, caput, 35 e 40, IV; Lei 10.826/03, arts. 12 e 14; CP, art. 61, II, “j”; Súmula 440 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.417.007/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto; STJ, HC 830.305/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira; STJ, HC 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso ministerial e, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Wilgner Stein da Cruz, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
WILGNER STEIN DA CRUZ
(vulgo “Bigode”), em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando o segundo recorrente incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV, ambos da lei nº 11.343/06, e no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03, à pena de 08 anos e 06 meses e 20 dias de reclusão, e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, a serem cumpridas em regime inicial fechado, e ao pagamento de 899 dias-multa.

O corréu JARDEL DA CRUZ SOUZA foi condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, à pena de 03 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, bem como 185 dias-multa e os demais corréus BRUNO CAMARA CHAVES e WENDEL ALMEIDA DOS REIS foram absolvidos das imputações dos delitos previstos nos artigos 33, caput c/c art. 40, IV, ambos da Lei n.º 11.343/06 e no crime do artigo 14 da Lei n.º 10.826/03.

O segundo recorrente e os corréus foram absolvidos do crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

A acusação pugna, em razões recursais: I. pela condenação do segundo recorrente e dos demais corréus nas iras no art. 35 da Lei n.º 11.343/06; II. pela condenação dos corréus JARDEL DA CRUZ SOUZA, BRUNO CAMARA CHAVES e WENDEL ALMEIDA DOS REIS em relação ao crime previsto no art. 33, c/c art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06 e III. pela condenação dos corréus BRUNO CAMARA CHAVES e WENDEL ALMEIDA DOS REIS no art. 14 da Lei 10.826/03.

A defesa (comum) dos réus apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso ministerial.

A defesa de WILGNER STEIN DA CRUZ, ora segundo recorrente, objetiva o redimensionamento da pena-base, relativamente ao crime de tráfico de drogas, e a aplicação do princípio da insignificância, quanto ao crime sediado no artigo 12 da Lei n. 10.826/03. Subsidiariamente, pretende a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, em seu grau máximo.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha) exarou parecer nos autos, opinando pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso interposto pela a defesa de WILGNER STEIN DA CRUZ.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
WILGNER STEIN DA CRUZ
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando o segundo recorrente incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV, ambos da lei nº 11.343/06, e no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03, à pena de 08 anos e 06 meses e 20 dias de reclusão, e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção a serem cumpridas em regime inicial fechado, e ao pagamento de 899 dias-multa.

O corréu JARDEL DA CRUZ SOUZA foi condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, à pena de 03 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, bem como 185 dias-multa e os demais corréus BRUNO CAMARA CHAVES e WENDEL ALMEIDA DOS REIS foram absolvidos das imputações dos delitos previstos nos artigos 33, caput c/c art. 40, IV, ambos da Lei n.º 11.343/06 e no crime do artigo 14 da Lei n.º 10.826/03.

O segundo recorrente e os corréus foram absolvidos do crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

A acusação pugna, em razões recursais: I. pela condenação do segundo recorrente e dos demais corréus nas iras no art. 35 da Lei n.º 11.343/06; II. pela condenação dos corréus JARDEL DA CRUZ SOUZA, BRUNO CAMARA CHAVES e WENDEL ALMEIDA DOS REIS em relação ao crime previsto no art. 33, c/c art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06; e III. pela condenação dos corréus BRUNO CAMARA CHAVES e WENDEL ALMEIDA DOS REIS no art. 14 da Lei 10.826/03.

A defesa (comum) dos réus apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso ministerial.

A defesa de WILGNER STEIN DA CRUZ, ora segundo recorrente, objetiva o redimensionamento da pena-base, relativamente ao crime de tráfico de drogas, e a aplicação do princípio da insignificância, quanto ao crime sediado no artigo 12 da Lei n. 10.826/03. Subsidiariamente, pretende a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, em seu grau máximo.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha) exarou parecer nos autos, opinando pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso interposto pela a defesa de WILGNER STEIN DA CRUZ.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) uma investigação realizada pela Polícia Civil iniciada
no dia 13 de novembro de 2020
, após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do denunciado WILGNER, [resultou] na apreensão de
22 (vinte e dois) papelotes de substância análoga a cocaína, 20 (vinte) pedras de crack, 04 (quatro) pequenos tabletes de maconha, 06 (seis) buchas de maconha e 01 (uma) munição Ogival, marca CBC, calibre .38,
tudo isso sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se dos autos, que o referido mandado de busca foi deferido em razão de diversos levantamentos policiais apontarem a prática do tráfico de drogas por WILGNER, traficante costumaz na região de Sooretama, o qual além de armazenar entorpecentes em sua residência, também teria armas de fogo.

Quando se deu o cumprimento da ação policial o denunciado WILGNER não estava na residência, no entanto, havia sinais de que ele teria dormido no local e saído antes da chegada da polícia. De todo modo, foram localizadas fotografias, conta de luz e um cartão de crédito pertencentes ao denunciado.

Consta dos autos o termo de declaração de Domingos Lopes Batista, padrasto de WILGNER (fl. 63), o qual confirmou que a residência é utilizada pelo denunciado e que este possui envolvimento com o tráfico. O denunciado WILGNER também foi ouvido em sede policial, tendo comparecido à Delegacia espontaneamente alguns dias após a busca e apreensão.

Na oportunidade, o denunciado se reservou ao direito de falar somente em juízo, no entanto, confirmou que as drogas apreendidas estavam em sua residência.

Não obstante a apreensão citada acima, as investigações realizadas pela Polícia Civil continuaram, uma vez que as notícias recebidas por colaboradores e informantes apontavam que WILGNER não traficava sozinho, na medida em que este integrava um grupo criminoso denominado “Jacaré ou Jaca”, juntamente com os demais denunciados JARDEL, BRUNO e WENDEL.

Conforme se depreende do relatório de investigação à fl. 30/35, o grupo criminoso dos denunciados atua principalmente na região do bairro Sayonara, em Sooretama.

Foram localizadas diversas informações ligando os membros do grupo, ao passo que JARDEL, BRUNO e WENDEL foram abordados juntos no fim do ano de 2019 (BU 41268094 – fl. 50). Além disso, foram localizadas fotografias em que estes aparecem juntos, demonstrando a parceria existente.

Cumpre mencionar que os denunciados WILGNER e JARDEL são vistos constantemente ostentando armas de fogo em suas redes sociais (vide fls. 34, 66, 68, 72 e 73), demonstrando assim a periculosidade do grupo criminoso.

Diante dos fatos narrados, nova medida cautelar de busca e apreensão foi deferida em face dos denunciados WILGNER, JARDEL, BRUNO e WENDEL, ao passo que no dia 22 de dezembro de 2020, durante o cumprimento dos mandados foram localizadas armas de fogo e objetos relacionados ao tráfico nas casas de JARDEL e WENDEL.

No imóvel ocupado por WENDEL, os militares lograram êxito em localizar 01 (uma) arma de fogo, 06 (seis) munições e 01 (uma) bucha de substância análoga a maconha. Na residência de JARDEL foram encontradas 01 (uma) arma de fogo, 17 (dezessete) munições, R$400,00 (quatrocentos reais) em espécie, diversos comprovantes de depósitos bancários e 01 (um) caderno contendo anotações de contabilidade sobre tráfico de drogas. Registra-se que no imóvel não foi encontrado qualquer objeto que indicasse o uso de entorpecentes, como guimbas de cigarro, cachimbos, narguilés.

Ademais, o policial militar que realizou a ação policial confirmou que o grupo “Tropa do Jacaré” comanda o tráfico naquela região, sendo responsáveis por disputas entre gangues, envolvimento em homicídios, além de aterrorizarem moradores com disparos de armas de fogo (fl. 90/91). Salienta-se que quando ouvidos na Delegacia, JARDEL e WENDEL confirmaram que todos os denunciados são amigos íntimos, apesar de negarem estarem envolvidos na traficância.

Registra-se, por fim, que o denunciado WILGNER foi preso no dia 23/01/2021, após ser flagrado armazenando 10 (dez) papelotes de substância similar à cocaína, embaladas para a venda; 01 (um) revólver, municiado com 06 (seis) munições intactas e a quantia de R$80,00 (oitenta reais) em notas fracionadas, na companhia de menores.

Portanto, em razão de toda a investigação policial, que contou com cumprimento de mandados de busca e apreensão, relatórios de inteligência, apreensão de entorpecentes, anotações e materiais ilícitos, restou totalmente evidenciada a traficância praticada por WILGNER, JARDEL, BRUNO e WENDEL, ao passo que a droga apreendida pertencia ao grupo criminoso.

Outrossim, verificou-se um grupo criminoso totalmente articulado, ao passo que possuem uma região de atuação definida, no bairro Sayonara, Sooretama, bem como, além da traficância exercida, ainda estão envolvidos em crimes graves como porte/posse ilegal de arma de fogo e homicídios, restando evidenciado que se trata de traficantes armados e perigosos.

Registra-se que também restou apurado que os denunciados praticavam a traficância utilizando armas de fogo, ao passo que os objetos ilícitos eram utilizados em prol do grupo criminoso, visando manter o controle da região em que atuavam, havendo clara indicação de que as armas pertenciam a todos os membros da associação.

Autoria e materialidade restaram consubstanciadas nos BU às fls. 02/06 e 79/86, autos de apreensão fls. 11 e 100/101, no auto de constatação provisório da natureza e quantidade da substância tóxica fls. 14, em consonância com as demais provas dos autos. Pelo exposto, incorreram os denunciados WILGNER STEIN DA CRUZ, nas sanções penais domiciliadas no art. 33, caput, art. 35 e art. 40, inciso IV, todos da Lei nº. 11.343/06 e art. 12 e 14 da Lei 10.826/03 e JARDEL DA CRUZ SOUZA, BRUNO CÂMARA CHAVES e WENDEL ALMEIDA DOS REIS, nas sanções penais domiciliadas no art. 33, caput, art. 35 e art. 40, incisos IV, todos da Lei nº. 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03, razão pela qual o Ministério Público requer que os denunciados sejam citados para a apresentação de defesa preliminar; com o recebimento da denúncia, seja dado seguimento ao feito, mediante designação de audiência de instrução e julgamento, determinando-se a intimação das testemunhas abaixo arroladas, as quais deverão ser ouvidas após o interrogatório dos acusados, ao final, seja julgada integralmente procedente a pretensão punitiva, com a consequente condenação dos denunciados. (...).

I. RECURSO INTERPOSTO PELA ACUSAÇÃO:

A acusação pugna, inicialmente, em razões recursais, pela condenação do segundo recorrente e dos demais corréus nas iras no art. 35 da Lei n.º 11.343/06.

Objetiva, também, a condenação dos corréus JARDEL DA CRUZ SOUZA, BRUNO CAMARA CHAVES e WENDEL ALMEIDA DOS REIS em relação ao crime previsto no art. 33, c/c art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06.

Sem razão.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “para a caracterização do delito de associação para o tráfico de drogas, é imprescindível a demonstração concreta de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, com ânimo específico de se associarem para o comércio ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.”

No caso dos autos, o segundo recorrente e os demais corréus foram apontados como integrantes do grupo “Tropa do Jacaré”, atuante no Município de Sooretama/ES.

Assim como apontado pelo magistrado de origem, as fotografias colacionadas aos autos, em que se ostenta armas de fogo, denotam indícios de uma possível associação, porém não são aptas a caracterizar o delito sediado no artigo 35 da lei n. 11.343/06.

Isso porque a prova se revela frágil, não reafirmada por nenhum outro elemento probatório robusto.

A testemunha PMES Marcos Antonio Ribet Firmino narrou, em juízo, que atendeu uma ocorrência pretérita relacionada ao segundo recorrente, e que havia recebido informações de que ele e os corréus figuravam como integrantes da “Tropa do Jacaré”, sem especificar fatos concretos.

Relativamente aos fatos relacionados, nestes autos, nada acrescentou a testemunha.

Do mesmo modo, o PCES Romulo Pereira Mascarenhas Neto limitou-se, em juízo, a afirmar que, ao cumprir o mandado de busca e apreensão, encontraram no domicílio do segundo recorrente drogas e munições.

Disse, também, a referida testemunha que desconhecia a associação ao tráfico de drogas entre o segundo recorrente, já conhecido entre os policiais, e os corréus.

A testemunha PCES Douglas Caliman relatou, no mesmo sentido, que as drogas e munições foram apreendidas na casa do segundo recorrente e que, populares não identificados, apontaram a participação dos corréus.

A aludida testemunha afirmou, ainda, que foram cumpridas diligências pela Polícia Militar nas casas dos corréus Wendel e Jardel, em que foram apreendidas armas de fogo e 1 bucha de maconha.

Por sua vez, o segundo recorrente e os corréus afirmaram, em interrogatório judicial, que nutriam uma relação de amizade, mas não se associaram para o tráfico de drogas.

Assim, as provas constantes nos autos somente revelam a traficância pelo segundo recorrente, não denotando qualquer participação dos corréus JARDEL DA CRUZ SOUZA, BRUNO CAMARA CHAVES e WENDEL ALMEIDA DOS REIS na prática do crime do artigo 33, c/c art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06 e nem na associação ao tráfico.

Na mesma linha de raciocínio, é descabida a condenação dos corréus BRUNO CAMARA CHAVES e WENDEL ALMEIDA DOS REIS no art. 14 da Lei 10.826/03.

Conforme consignado na sentença objurgada, somente há nos autos provas tendentes a confirmar a participação do segundo recorrente e o corréu JARDEL no aludido crime.

Vale registrar que nada foi apreendido com o corréu BRUNO CAMARA CHAVES e, quanto ao corréu WENDEL ALMEIDA DOS REIS, a arma apreendida em diligência diversa ensejou a ação penal de n. 0009298-29.2020.8.08.0030, estranha a estes autos.

Ademais, as fotografias colacionadas nos autos, referente a publicações em rede sociais com ostentação de armas de fogo, revelam tão somente a participação do segundo recorrente e do corréu JARDEL, ambos condenados nestes autos.

Desprovido, portanto, o recurso ministerial.

II. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DE WILGNER STEIN DA CRUZ:

Noutro giro, a defesa de WILGNER STEIN DA CRUZ, ora segundo recorrente, objetiva o redimensionamento da pena-base, relativamente ao crime de tráfico de drogas, e a aplicação do princípio da insignificância, quanto ao crime sediado no artigo 12 da Lei n. 10.826/03. Subsidiariamente, pretende a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, em seu grau máximo.

A pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada em 9 anos de reclusão, em razão de o magistrado de origem ter reconhecido os vetores negativos da conduta social e da personalidade, além da natureza e quantidade das drogas apreendidas, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/06.

Embora reconheça que a conduta social foi devidamente desvalorada, em razão dos depoimentos prestados pelas testemunhas, policiais civis e militares, que revelaram que o segundo recorrente era apontado como traficante pela comunidade, trazendo desassossego e temor, fato que gerou o início das investigações, e que a quantidade e variedade das drogas apreendidas autorizam a exasperação da pena-base, é cediço que atos infracionais pretéritos não são aptos para recrudescer a pena basilar, por força do Enunciado de Súmula n. 440 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, redimensiono a pena base para 7 anos e 8 meses de reclusão e 780 dias-multa.

Presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, fixo a pena intermediária em 5 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 520 dias-multa.

Devo consignar que “a incidência da agravante do art. 61, II, "j", do Código Penal, por crimes cometidos durante a pandemia, não pode ser aplicada automaticamente. Não houve relação concreta entre os fatos praticados e o estado de calamidade pública causado pela pandemia de Covid-19. Portanto, a aplicação dessa agravante deve ser afastada, conforme jurisprudência desta Corte” (AgRg no AREsp n. 2.417.007/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto)(HC n. 830.305/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024).

Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, IV, da Lei n. 11.343/06, fixo a pena definitiva do crime de tráfico de drogas em 5 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão e 607 dias-multa.

Em razão do reconhecimento do vetor negativo, mantenho o regime inicial fechado.

Nesse sentido: STJ - HC: 686312 MS 2021/0255481-2, Relator.: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/04/2023.

Assim como consignado pelo magistrado de origem, a presença de atos infracionais, aliados ao contexto da arma de fogo/munições desautoriza a concessão do redutor do tráfico privilegiado.

Ademais, a apreensão de munição no contexto da traficância afasta a aplicação do princípio da insignificância, por não revelar mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social e reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, em especial, porque o segundo recorrente ostentava armas em rede social.

De ofício, fixo a pena definitiva do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03, em 1 ano de detenção, em razão do decote da agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal e do teor do Enunciado 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
. E,
CONHEÇO
e
DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO
ao recurso interposto por
WILGNER STEIN DA CRUZ
para fixar a pena definitiva do crime de tráfico de drogas em 5 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 607 dias-multa.
DE OFÍCIO
, promovo o decote da agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal e fixo a pena definitiva do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03, em 1 ano de detenção.

É como voto.